Tribunal: STF
Processo: ARE 1525412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIOGERENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA 393 DO STJ. INDISPONSIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto por VLADIMIRO ALVARES DE MELO, em face de decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, mantendo o agravante no polo passivo da demanda executiva.



    2 - Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 09/12/2013, em face de LOGISTIC NETWORK TECHNOLOGY COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (Processo nº 0012197- 70.2013.4.02.5001), para cobrança de débito fiscal do período compreendido entre 2007 e 2009, no valor de R$ 56.515.785,88 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos – fls. 01/66 dos autos originários).



    3 - Com relação ao cabimento da exceção de pré-executividade, já se encontra sedimentado no STJ, inclusive mediante a edição de Súmula (de n. 393), que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    4 - Do exame dos elementos constantes dos autos originários, não é possível concluir, pelo menos não sem dilação probatória, que teria sido indevido o redirecionamento da execução fiscal em face do agravante.



    5 - Ao contrário, os elementos indiciários depõem contra sua pretensão (participação na gerência da sociedade tanto ao tempo do débito, como da dissolução irregular, inclusive com sua permanência em período bem posterior, conforme certidão da JUCEES, às fls. 135/138 dos autos executivos originários, e procuração do ano de 2017, juntada à fl. 134 da Execução Fiscal nº 0001021-60.2014.4.02.5001; dissolução irregular anterior à suposta alienação dos seus ativos financeiros como unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial – fl. 51 destes autos, além da ausência de documentos conclusivos quanto extensão e efetivação da alegada venda; informação da agravada acerca da irregularidade da operação “com a transferência da Logistic a um ‘laranja’, pois a empresa já há muitos anos não é encontrada no endereço constante do CNPJ e o suposto adquirente tem situação ‘suspensa’ no CPF (135.354.458-33), além de possuir outro CPF (042.113.878-55), cancelado por multiplicidade” – fl. 45, tudo a demonstrar, como concluiu o magistrado na decisão agravada, a presença de “ fortes indícios da blindagem patrimonial do excipiente”).



    6 - Convém destacar que, embora se discuta a possibilidade de responsabilização de sócio gerente pela dissolução irregular da empresa, não seria o caso de suspensão deste processo, para aguardar a conclusão do julgamento relativo ao Tema nº 981, do STJ, pois, na hipótese, o agravante figurava na condição de gerente tanto na ocasião do fato gerador, quanto na ocasião da dissolução irregular e, assim, qualquer que seja o entendimento exarado pelo Tribunal Superior, cabível sua responsabilização pelo evento.



    7 - Quanto à indisponibilidade de bens decretada, não sendo localizados ativos financeiros ou veículos automotores em nome dos executados, com citação do executado sem indicação de bens à penhora, possível a decretação da indisponibilidade prevista no art. 185-A do CTN, conforme orientação firmada no julgamento repetitivo REsp nº 1.377.507/SP, especialmente em casos como o presente, em que inúmeras são as execuções fiscais movidas em desfavor da parte, todas sem o menor indício de localização de bens passíveis de constrição.



    8 - Tampouco os imóveis indicados à penhora pela agravada teriam o condão de obstar a decretação da medida, por se tratarem de bens que, além de não serem de titularidade exclusiva do agravante, já se encontram penhorados para garantia de outras demandas (fls. 195/221), sem comprovação de que os mesmos são suficientes para fazer frente ao total da dívida do executado (R$ 534.682.283,01 – fl. 55 destes autos).



    9 – Desprovimento do agravo de instrumento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente